Tribunal: TJSP
Processo: 2270592-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CDA ́S – ATO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA LIMITADOS À TAXA SELIC – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL à suspensão da exigibilidade do DÉBITO tributário até a

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CDA ́S – ATO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA LIMITADOS À TAXA SELIC – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL à suspensão da exigibilidade do DÉBITO tributário até a efetivação do recálculo dos juros de mora – possibilidade – pretensão ao cancelamento dos ATOS DE protesto extrajudiciaL – possibilidade. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. Possibilidade de limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), reconhecida, conforme o resultado da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Necessidade de recálculo da dívida fiscal, apenas e tão somente, no que exceder o índice dos juros de mora aplicável aos tributos federais. 5. A adequação das CDA's, relativamente à aplicação da Taxa SELIC, não acarreta a nulidade, ou então, a desconstituição do título executivo, caracterizando mera operação aritmética. 6. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas e tão somente, até o recálculo do débito fiscal, com relação à incidência dos juros de mora, em desconformidade com a mencionada Taxa SELIC. 7. Cancelamento do ato de protesto extrajudicial das CDA ́s ora impugnadas, autorizado. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Decisão recorrida, reformada, para determinar o seguinte: a) recálculo do débito tributário, relativamente à incidência dos juros de mora, no que exceder a Taxa SELIC, sem a aplicação da Lei Estadual no 13.918/09; b) suspensão provisória da exigibilidade do crédito tributário, apenas e tão somente, até a efetivação do recálculo; c) cancelamento do ato de protesto extrajudicial das CDA ́s indicadas na petição inicial. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.